Tribunal: TJSP
Processo: 0014726-79.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERVICOBRAQUIALGIA À DIREITA, ESPONDILOARTROSE LOMBAR, TENDINOPATIA DE GRAU LEVE DO SUPRAESPINHAL NO OMBRO DIREITO E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NO PUNHO DIREITO. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ.
REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE.
RECURSOS DO INSS E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0014726-79.2010.8.26.0114; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERVICOBRAQUIALGIA À DIREITA, ESPONDILOARTROSE LOMBAR, TENDINOPATIA DE GRAU LEVE DO SUPRAESPINHAL NO OMBRO DIREITO E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NO PUNHO DIREITO. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERVICOBRAQUIALGIA À DIREITA, ESPONDILOARTROSE LOMBAR, TENDINOPATIA DE GRAU LEVE DO SUPRAESPINHAL NO OMBRO DIREITO E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO NO PUNHO DIREITO. PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ.
REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE.
RECURSOS DO INSS E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.